Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), ALISSON ROCHA BRIZOLA - CPF: 006.932.461-11 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 12.817.329/0001-29 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – AUSENCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA – RENDIMENTO PERMISSIVO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAL – NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4o da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

II - Embora não preencha os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, no caso concreto, necessita de facilidades para viabilizar o recolhimento das custas e despesas processuais.

III - Parcelamento concedido na forma do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC c/c art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposta por ALISSON ROCHA BRIZOLA, decisão monocrática do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000473-57.2023.8.11.0041 da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OUTROS.

Na origem, a parte agravante ingressou com a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1000473-57.2023.8.11.0041, onde restou indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Insatisfeita com a decisão, a parte autora interpôs Agravo de instrumento.

Após analise dos autos, monocraticamente o Relator acolheu parcialmente o pedido, determinando o parcelamento das custas, da seguinte forma:

'Logo, pautado no valor conferido à Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000473-57.2023.8.11.0041 (R$ 778.308,10 – ID 107004593 - Pág. 23), notório que o pagamento da integral da guia (R$ 21.207,70) de distribuição gerada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso atingiria patamar superior ao atual rendimento líquido percebido pelo Agravante.

As circunstâncias supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, ‘a’ c/c art. 8o e art. 98, §§ 5o e 6o, todos do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO para conceder à parte Agravante a faculdade de parcelamento das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Em tempo, advirto que a aceitação do parcelamento em até 06 vezes do valor total deve ser manifestado de forma expressa nos autos de origem, no prazo de máximo de 05 dias, para viabilizar a geração das respectivas guias, sob pena de cancelamento da distribuição.'

Ainda insatisfeita, a parte autora interpôs agravo Regimental pleiteando o deferimento da assistência judiciaria gratuita, aduzindo que; (i) atualmente o seu rendimento é de R$ R$ 16.601,74 (dezesseis mil, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos); (ii) que após os descontos consignado, o seu rendimento cai para R$ 6.179,69 (seis mil cento e setenta e nove reais e sessenta nove centavos); (iii) que além desses descontos já mencionados, possui parcelamento de cartão de crédito; (iv) aduziu que não possui condições de arcar com o pagamento das custas, com tais considerações, requereu a reforma da decisão ora guerreada.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, tratar-se de Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposta por ALISSON ROCHA BRIZOLA, decisão monocrática do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000473-57.2023.8.11.0041 da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e OUTROS.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016).

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pela agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

Trata-se de servidor publico estadual que pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Pela profissão que exerce, há evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega.

Da análise do comprovante de rendimento acostado aos autos, verifico que o autor não pode ser considerada hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração bruta mensal de R$ 17.051,74, resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 6.179,69, aliado ao fato de que foi localizado no RENAJUD dois veículos registrados em seu nome, não podendo ser considerado hipossuficiente nos termos da lei.

Nada obstante o agravante alegue possuir elevados gastos mensais e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante.

Anota-se, que só existência de dívidas por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do Agravante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421, firmou entendimento de que a questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não tem repercussão geral. Agravo interno improvido.” (AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 816.092/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Em que pese tal verificação, o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu no §§ 5o e 6o do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo.

Referida excepcionalidade tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte Agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido tem se posicionado este egrégio tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FISICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROSSESSUAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC/15 – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispondo o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF que “o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova. 2. O parcelamento de custas processuais constitui tema novo, somente invocado em sede recursal, constituindo inovação processual. Assim, seu enfrentamento importaria em supressão de grau de jurisdição.” (Ap 31105/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento da apelante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6o, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (Ap 70181/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6o, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).” (Ap 65957/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Logo, pautado no valor conferido à Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000473-57.2023.8.11.0041 (R$ 778.308,10 – ID 107004593 - Pág. 23), notório que o pagamento da integral da guia (R$ 21.207,70) de distribuição gerada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso atingiria patamar superior ao atual rendimento líquido percebido pelo Agravante.

As circunstâncias supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, ‘a’ c/c art. 8o e art. 98, §§ 5o e 6o, todos do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO para conceder à parte Agravante a faculdade de parcelamento das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Em tempo, advirto que a aceitação do parcelamento em até 06 vezes do valor total deve ser manifestado de forma expressa nos autos de origem, no prazo de máximo de 05 dias, para viabilizar a geração das respectivas guias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Comunique-se o juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo."

Por fim, mantem-se a decisão monocrática agravada em sua integralidade, não se aplicando a multa prevista no art. 1021, §4o, do NCPC em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte agravante utilizou deste recurso para prequestionar à matéria.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023